Tribunal: STF
Processo: AI 862770
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-10-27
Data de publicação: 2015-10-27

Ementa:
Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Direito Previdenciário. 3. Índices para reajuste de benefício pago pelo Regime Geral de Previdência. Discussão de índole infraconstitucional. ARE-RG 888.938, DJe 11.9.2012. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.